Tribunal: TJMT
Processo: 1001315-34.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001315-34.2021.8.11.0000
PACIENTE: ALDO DA COSTA SOUSA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos etc.
A mera constatação de que o paciente teria sido infectado pelo COVID-19 não autoriza a concessão de prisão domiciliar, porquanto não preenchidos os requisitos do artigo 318 do Código de Processo Penal.
Ademais, não há notícia de que o fato novo [infecção do paciente pelo covid-19] tenha sido submetido ao juízo da causa, tampouco que as providências necessárias não estejam sendo adotadas no âmbito do sistema penitenciário. Aliás, no documento ID 74516951 consta que os presos contaminados pelo COVID-19 estariam separados dos demais.
Portanto, indefiro o pedido de reconsideração (ID 74510499).
Intime-se.
Solicite-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator